Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708801-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA ALVES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LETICIA ALVES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, intimou a parte devedora, ora agravante, a efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de continuação dos atos expropriatórios (id 116591355 dos autos no 0715773-79.2017.8.07.0001). Após o indeferimento do pedido liminar (decisão de id 33830572), em consulta ao processo principal verificou-se que foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 924, II e do art. 925, ambos do CPC, em virtude da quitação do débito, conforme sentença de id 125795730. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator